Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. AFASTADA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARENTAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à nulidade processual, sob a alegação de cerceamento de defesa (não realização de prova subjetiva e pericial), e, no mérito, à sua reforma para julgar improcedente o pedido de exoneração.
2. Fatos relevantes. (i) a obrigação alimentar foi fixada com base no princípio da solidariedade familiar; (ii) após, a parte ré constituiu união estável e tomou posse como empregado público do Banco do Brasil S/A.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreu nulidade no processo em razão da não realização de prova subjetiva e pericial; (ii) viabilidade (ou não) da exoneração do encargo alimentar, e subsidiariamente, a minoração proporcional e temporária da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia envolve fatos comprovados por documentos objetivos, notadamente contracheque que demonstra a existência de renda própria estável e escritura pública de constituição de união estável, dotada de presunção de veracidade. Assim, por se tratar de provas subjetiva e pericial que não trariam utilidade à definição da obrigação alimentar, não se constata o alegado prejuízo processual (cerceamento de defesa). Preliminar rejeitada.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que permanece enquanto demonstrada a necessidade da parte alimentada e a capacidade contributiva da parte responsável pelo pagamento.
6. A união estável constitui fato jurídico relevante, pois estabelece deveres recíprocos de assistência material entre os conviventes (CC, art. 1.724), o que afasta a subsistência da obrigação alimentar parental (CC, art. 1.708).
7. No caso concreto, a maioridade civil da parte alimentanda, ausência de comprovação de matrícula em curso regular e inexistência de prova de necessidade excepcional, aliadas ao exercício de atividade remunerada estável em cargo público com renda suficiente à própria manutenção e à constituição de união estável formalizada por escritura pública válida, ainda que sob o regime de separação total de bens, evidenciam a cessação da dependência econômica e afastam a obrigação alimentar parental.
8. Não configurada situação processual típica de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, arts. 1.694 a 1.699, 1.708 e 1.724; CPC, arts. 80, 355, caput, I, 370, 373, II e 1.012, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2005688, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 12.06.2025, acórdão 1828341, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 22.3.2024.